Tribunal: TJMT
Processo: 1000651-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000651-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), WANDERLEY BATISTA DE BRITO - CPF: 445.438.831-87 (AGRAVANTE), SUPERINTENDENTE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO DA SEMA-MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar formulado em mandado de segurança, cujo objeto consistia na suspensão da exigibilidade de auto de infração ambiental, sob a alegação de nulidade da notificação realizada no âmbito do respectivo processo administrativo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à análise da regularidade da notificação realizada no âmbito do processo administrativo ambiental e à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito decorrente do auto de infração, diante da aparente inobservância das formalidades legais.

III. Razões de decidir

3. A notificação foi encaminhada a endereço diverso daquele constante no auto de infração e no relatório de fiscalização, sendo recebida por terceiro cuja identidade e poderes de representação não foram comprovados nos autos.

4. A legislação de regência impõe a adoção de formas escalonadas de cientificação, conferindo caráter excepcional à notificação por edital.

5. A ausência de diligência na localização do endereço correto e na validação do recebimento compromete a higidez do ato administrativo, em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"É nulo o procedimento administrativo ambiental em que a notificação do autuado é realizada de forma irregular, sem observância da ordem legal de cientificação e sem comprovação da efetiva ciência, por violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; Lei no 12.016/2009, art. 7o, III; Código Estadual do Meio Ambiente/MT, art. 121.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI 1016575-54.2021.811.0000; AC 1001660-35.2020.811.0053; AC 1000782-49.2020.811.0041.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO
INAUDITA ALTERA PARTE
”, interposto por WANDERLEY BATISTA DE BRITO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Antônio Horácio da Silva Neto, juiz de direito, que, na “
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
INITIO LITTIS ET INAUDITA ALTERA PARTE
” n.o 1044539-88.2024.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID. 178840233 – autos n.o 1044539-88.2024.8.11.0041):

“Vistos.

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por WANDERELY BATISTA DE BRITO, qualificado nos autos, contra ato tido coator do SUPERINTENDENTE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO DA SEMA/MT, objetivando a concessão da medida liminar consistente na determinação para “
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO No 200331433, impedindo a inscrição da multa em dívida ativa ou determinando a sua baixa, caso já inscrito, tendo em vista a patente nulidade da cientificação do autuado e, consequentemente, de todos os atos posteriores praticados no processo administrativo no 328839/2020
”. No mérito, pugna pela confirmação da pretensão liminar.

Antes de analisar a liminar foi determinada a notificação da autoridade coatora que defendeu o ato impugnado (id. 174930792).

Em síntese é o relatório.

Para a concessão da medida liminar em mandado de segurança devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o pedido inicial; e a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a sentença final, ou se o provimento jurisdicional instado só lhe for reconhecido na sentença final de mérito, nos precisos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009.

Numa análise sumária, própria dessa fase processual, verifica-se que os documentos atrelados na petição inicial não demonstram, em caráter inicial, a boa aparência do direito da parte impetrante à medida de urgência pleiteada na inicial.

Consoante ressai dos documentos acostados à exordial, especificamente cópia do processo administrativo, verifica-se que o Auto de Infração foi lavrado em 3/5/2022 quando este já era maior de idade.

Acerca da citação da parte autuada assim dispõe a legislação:

Art. 22 A citação acerca do Auto de Infração e dos demais termos que eventualmente o acompanharão será realizada das seguintes formas, sucessivamente:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por meio de carta registrada com aviso de recebimento;

IV – por meio de endereço eletrônico devidamente informado no Sistema Integrado de Meio Ambiente - Cadastro de Pessoas;

V - por edital publicado no Diário Oficial do Estado, quando o autuado estiver em lugar incerto ou não sabido.

§ 1o No caso de recusa do autuado em assinar o Auto de Infração e/ou seus respectivos Termos, o agente de fiscalização certificará o ocorrido no próprio documento, acompanhado da confirmação por duas testemunhas devidamente identificadas que poderão ser ou não servidores da SEMA/MT, fato que caracteriza a ciência da autuação.

§ 2o No caso de evasão, omissão ou ausência do responsável pela infração administrativa e inexistindo representante legal identificado, o agente autuante encaminhará o Auto de Infração por via postal com aviso de recebimento ou por outro meio válido que assegure sua ciência.

§ 3o Na impossibilidade de identificação do agente infrator, deverá ser lavrado Auto de Inspeção e respectivo Relatório Técnico com todas as informações disponíveis aptas à facilitar uma identificação futura, além da realização de apreensão dos produtos e instrumentos atrelados à prática ilícita, embargos e outras providências a serem adotadas por meio de formulários próprios, fazendo constar nestes o termo "autoria desconhecida".

§ 4o A citação pessoal do representante legal do infrator será considerada válida desde que comprovada sua legitimidade, por meio de instrumento de procuração com poderes específicos ou ato constitutivo da empresa que legitime a representação.

Art. 23. A citação por via postal com aviso de recebimento é considerada válida quando:

I - a devolução indicar a recusa do recebimento pelo autuado;

II - recebida no mesmo endereço informado à SEMA pelo autuado ou por funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso; e

III - enviada para o endereço da pessoa jurídica atualizado constante nos sistemas cadastrais da Secretaria de Estado de Fazenda.

Na hipótese dos autos, a correspondência foi encaminhada para um dos endereços do autuado cadastrados no Sistema Integrado de Gestão Ambiental- SIGA (Id. 170576494, fl. 18).

Desse modo, nessa fase de cognição sumária, não há que se falar em cerceamento de visto que a notificação foi encaminhada para o endereço cadastrado juntoa ao órgão ambiental.

Posto isso,
indefiro a medida liminar
vindicada.

Notifique-se a autoridade coatora.

Após, dê-se vista ao Ministério Público para emissão de parecer.

Publique-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que a supratranscrita decisão merece reforma, porquanto, em seu entendimento, afronta os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Sustenta que a correspondência destinada à intimação foi enviada para endereço diverso daquele constante no auto de infração, bem como apresenta número de identificação incompatível com o objeto específico do processo administrativo em trâmite.

Assevera que a referida comunicação foi recebida por terceiro alheio à relação processual, sem que houvesse a adoção de diligências aptas a assegurar a efetiva entrega no domicílio informado, circunstância que, segundo defende, compromete a higidez do ato administrativo, configurando vício insanável no bojo do procedimento, a ensejar a nulidade dos atos subsequentes.

Além disso, argumenta que o direito à devida cientificação do autuado consubstancia garantia expressamente prevista na Lei Estadual n.o 7.692/2002, bem como no Código Estadual do Meio Ambiente, configurando-se, portanto, como pressuposto basilar à validade dos atos administrativos praticados no âmbito do procedimento sancionador.

Consigna, ainda, que os vícios apontados maculam a regularidade do procedimento administrativo, na medida em que não teria sido oportunizada a devida ciência ao autuado acerca da instauração do feito, obstando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, notadamente quanto à possibilidade de influir no resultado do julgamento.

Pontua, ademais, ser evidente o prejuízo decorrente da inobservância dos preceitos legais aplicáveis, o que acarreta a nulidade absoluta da notificação, bem como de todos os atos administrativos dela decorrentes, por força da configuração de vício insanável.

Em face disso, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

I. A concessão do
EFEITO ATIVO
a este Agravo de Instrumento, nos moldes art. 1.019, I, do CPC/2015, para o fim de determinar a
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO No 200331433
, impedindo a inscrição da multa em dívida ativa ou determinando a sua baixa, caso já inscrita, até o julgamento final do presente recurso;

II. Nos moldes do art. 1.019, II, do CPC/2015, a intimação da agravada, para querendo, apresentar contrarrazões;

III. Ao final, o provimento deste recurso com a confirmação da tutela recursal, reformando a decisão combatida para fins de
manter suspensa a exigibilidade do Auto de Infração no 200331433 até o julgamento definitivo do Mandado de Segurança.

(...)”.

O pedido de tutela de urgência foi deferido (ID. 172590151).

Contrarrazões apresentadas no ID. 270133392, por via das quais a parte agravada pugna pelo não provimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo desprovimento do agravo (ID. 272922870).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO
INAUDITA ALTERA PARTE
”, interposto por WANDERLEY BATISTA DE BRITO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Antônio Horácio da Silva Neto, juiz de direito, que, na “
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
INITIO LITTIS ET INAUDITA ALTERA PARTE
” n.o 1044539-88.2024.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, indeferiu a tutela de urgência (ID. 178840233 – autos n.o 1044539-88.2024.8.11.0041).

Da análise da demanda principal, observa-se que a parte agravante ingressou, em
17.01.2025
, com a ação,
em face da ora agravada,

alegando, em síntese, a nulidade do Processo Administrativo n.o 328839/2020, sob o fundamento de que teria sido o princípio do devido processo legal, notadamente em razão do cerceamento ao direito de defesa do administrado, decorrente da ausência de regular cientificação quanto à instauração do referido procedimento administrativo em seu desfavor.

Portanto, requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade do Auto de Infração no 200331433, com o escopo de obstar a inscrição da multa dele decorrente em dívida ativa, ou, alternativamente, determinar a sua exclusão, ante a manifesta nulidade do ato de cientificação, a qual, por consequência, comprometeria todos os demais atos subsequentes praticados no bojo do Processo Administrativo no 328839/2020.

O pedido liminar foi indeferido, nos seguintes termos (ID. 178840233 – proc. n.o 1044539-88.2024.8.11.0041):

“(...)

Posto isso,
indefiro a medida liminar
vindicada.

Notifique-se a autoridade coatora.

Após, dê-se vista ao Ministério Público para emissão de parecer.

Publique-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito”.

Inconformada, a parte impetrante/agravante interpôs o presente recurso, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister se faz ressaltar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento,

mostra-se incabível a apreciação do mérito da demanda principal, haja vista que a cognição do referido recurso restringe-se à aferição da correção, ou não, da decisão agravada, bem como à verificação da presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a análise do recurso instrumental deve circunscrever-se exclusivamente a tais parâmetros, sob pena de indevida supressão de instância, haja vista que eventual incursão no mérito da lide principal configuraria afronta à competência originária do juízo
a quo
, que ainda não exauriu sua cognição sobre a matéria.

Como se sabe, a
Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5o, Incisos LIV e LV, assegura aos litigantes, em processos judiciais ou administrativos, o direito ao contraditório e a ampla defesa, bem como ao devido processo legal, nos seguintes termos:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

À luz desses preceitos constitucionais, o Código Estadual do Meio Ambiente, em seu art. 121, dispõe que, no âmbito dos procedimentos administrativos ambientais, uma vez lavrado o auto de infração, o autuado deverá ser formalmente notificado para, querendo, apresentar defesa administrativa no prazo de 20 (vinte) dias úteis
, observando-se, para tanto, as seguintes formas de intimação:

“Art. 121. A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento.
(Nova redação dada pela LC
706/2021
)

§ 1o A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC
232/05
)

I - pessoalmente
;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento
;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido
”.

(grifos nossos)

Assim, verifica-se que a intimação por edital assume caráter de medida excepcional, somente admitida quando o infrator não for localizado ou estiver em local incerto e não sabido, sendo indispensável que tenham sido previamente esgotadas as tentativas de intimação por meio das modalidades pessoal, por representante legal ou por correspondência registrada com aviso de recebimento.

O ente
público, por sua vez, no exercício de seu poder regulamentar, editou o Decreto Estadual n.o 1.986/2013, que, em seu art. 4.o, estabelecia de forma pormenorizada os meios e modalidades de intimação aplicáveis ao Auto de Infração e aos demais termos correlatos, conforme transcrito:

“
Art.

4

o
A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido

(...)”.

Posteriormente, com a revogação do referido decreto, passou a vigorar o
Decreto Estadual n.o 1.436/2022
, que, a partir de 18 de julho de 2022, introduziu novas disposições sobre as formas de citação e intimação no contexto dos procedimentos administrativos ambientais, mantendo a lógica de sucessividade e acrescentando a possibilidade de comunicação eletrônica, vejamos:

“
Art. 22.
A citação acerca do Auto de Infração e dos demais termos que eventualmente o acompanharão será realizada das seguintes formas, sucessivamente:

I - pessoalmente;

II - por meio seu representante legal;

III - por meio carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por meio de endereço eletrônico devidamente informado no Sistema Integrado de Meio Ambiente - Cadastro de Pessoas;

V - por edital publicado no Diário Oficial do Estado, quando o autuado estiver em lugar incerto ou não sabido

(...)
”.

Assim, infere-se que o arcabouço normativo acima delineado possui como escopo precípuo assegurar a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, instituindo uma estrutura escalonada e hierarquizada para os meios de comunicação processual dirigidos ao administrado. Tal sistemática revela-se orientada pela adoção prioritária de formas de cientificação pessoal e direta, atribuindo caráter excepcional e subsidiário à intimação por edital, a qual somente se justifica quando forem negativas todas as tentativas ordinárias de notificação.

Nesse cenário, denota-se que o ordenamento jurídico nacional consagra o compromisso do legislador e da Administração Pública com a tutela do devido processo legal, conferindo especial relevo à regularidade procedimental e à segurança jurídica dos atos administrativos, ao passo que visa prevenir a formação de vícios decorrentes de falhas na comunicação dos atos processuais.

No caso concreto, observa-se que o órgão ambiental procedeu ao envio de notificação ao endereço localizado na Rua das Castanheiras, n.o 1001, Edifício Classic Center, Sala 906, no município de Sinop/MT, CEP 78550-290, tendo a correspondência sido recebida por terceiro, conforme se depreende do documento ID. 262811754 (pág. 12). Em decorrência dessa circunstância — e da revelia da parte interessada — foi realizada a intimação subsequente mediante publicação no Diário Oficial (ID. 262811754, págs. 22 e 23).

Entretanto, ocorre que a correspondência foi enviada a endereço diverso daquele indicado no auto de infração e no relatório de fiscalização como sendo o domicílio principal da empresa autuada, qual seja, Rua das Caviúnas, n.o 2799, Quadra 24, Lote 12, Jardim Maringá, Sinop/MT, CEP 78556-264. Ademais, constata-se que a correspondência foi recebida por pessoa cuja identidade e poderes de representação não foram, em momento algum, devidamente demonstrados nos autos, circunstância que, por si só, compromete de maneira inequívoca a higidez e a eficácia jurídica do ato de cientificação.

Nessa perspectiva, verifica-se que a notificação encaminhada carece de validade jurídica, uma vez que o ente estatal deixou de observar os deveres de diligência e boa-fé objetiva que lhe incumbem no exercício de suas atribuições administrativas, notadamente no que tange à adoção de medidas idôneas e eficazes para a adequada ciência do administrado, em consonância com os princípios da legalidade, do devido processo legal e da segurança jurídica.

Por conseguinte, ainda que a presente análise ocorra em sede de cognição sumária, o conjunto fático-probatório colacionado aos autos revela, com grau satisfatório de verossimilhança, a plausibilidade jurídica da tese sustentada pelo agravante (fumus boni iuris), bem como a existência de risco concreto de lesão grave ou de difícil reparação (periculum in mora), decorrente da manutenção da exigibilidade da sanção pecuniária aplicada no bojo do procedimento administrativo questionado, cuja inscrição em dívida ativa é apta a produzir efeitos patrimoniais prejudiciais à parte.

A jurisprudência desta Corte, aliás, tem se posicionado de forma uníssona acerca da necessidade de esgotamento dos meios ordinários de notificação antes da adoção da via editalícia, sob pena de nulidade do procedimento administrativo. A propósito, colhem-se os seguintes precedentes:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO - CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL – ARTIGO 96, § 1o, DECRETO N. 6.514/2008 – INÉRCIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Em sede de agravo de instrumento não é dado ao relator do recurso esgotar toda a matéria, mormente quando esta ainda não tenha sido objeto de decisão pelo Juízo Singular, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2 - Devem ser assegurados ao autuado da infração administrativa ambiental, o contraditório e a ampla defesa, de sorte que deverá ser intimado pessoalmente, por meio do seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento, ou por edital, caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado.

(TJ-MT 10165755420218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 27/06/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/07/2022)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – INTIMAÇÃO VIA AR – NÃO PROCURADO - VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - NULIDADE DA CDA RECONHECIDA – DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Somente deve ocorrer a intimação por edital quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência por outros meios, isto é, trata-se de medida excepcional, sob pena de cerceamento de defesa 2. O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto, comprovado que a parte apelada não foi devidamente notificada dos autos de infração lavrados pela SEMA, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 3. Recurso desprovido.

(TJ-MT - AC: 10016603520218110053, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 11/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/07/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO– NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO CORRETO DO AUTUADO NÃO COMPROVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – CDA CANCELADA – HONORÁRIOS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS FAIXAS SUCESSIVAS DISPOSTAS NO ART. 85 § 3o E INCISOS SEGUINTES – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO PROVIDO – RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA PROVIDO. No curso processo administrativo ambiental, a intimação dos atos por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência de forma pessoal, sob pena de cerceamento de defesa. Conforme estabelece o artigo 85, § 5o, do CPC, quando “a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor (...) for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente”. Recurso do Estado de Mato Grosso não provido. Recurso da parte contrária provido.

(TJ-MT - AC: 10007824920218110041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/08/2023)”.

Diante de todo o exposto, evidenciando-se, ainda que em juízo de deliberação sumária, a aparente nulidade da notificação promovida no âmbito do processo administrativo, impõe-se, à luz da jurisprudência consolidada e dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a suspensão dos efeitos da sanção administrativa até o julgamento do mérito da demanda principal.

Com essas considerações,
CONHEÇO

e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, a fim de ratificar a tutela de urgência anteriormente concedida por esta Relatoria, que suspendeu a exigibilidade do Auto de Infração no 200331433, até ulterior deliberação do juízo de origem no mandado de segurança, assegurando-se ao agravante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025